Tribunal: TJSP
Processo: 1003250-86.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Fraude no relógio medidor imputada à consumidora – Cálculos que não foram realizados de acordo com o art. 130, III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Corte de energia elétrica que decorreu também do inadimplemento de débito antigo, declarado inexigível, por abusividade no cálculo – Impossibilidade de suspensão do serviço por

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Fraude no relógio medidor imputada à consumidora – Cálculos que não foram realizados de acordo com o art. 130, III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Corte de energia elétrica que decorreu também do inadimplemento de débito antigo, declarado inexigível, por abusividade no cálculo – Impossibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento – Razões expendidas no recurso que não se prestam a abalar os fundamentos da sentença - Aplicação do art. 252 do RI do TJSP - Preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003250-86.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada IRMÃOS VILLAÇA
DOCERIA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
2
VOTO 39215
APELAÇÃO No 1003250-86.2019.8.26.0445
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FELIPE ESTEVÃO DE MELO GONÇALVES
APELANTE
: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
APELADA
: IRMÃOS VILLAÇA DOCERIA LTDA-ME
COMARCA
: PINDAMONHANGABA
CONTRATO
Prestação de serviços
Energia elétrica

Fraude no relógio medidor imputada à consumidora

Cálculos que não foram realizados de acordo com o art. 130,
III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Corte de energia
elétrica que decorreu também do inadimplemento de débito
antigo, declarado inexigível, por abusividade no cálculo

Impossibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento
Razões expendidas no recurso que não se prestam a abalar os
fundamentos da sentença - Aplicação do art. 252 do RI do
TJSP - Preliminar rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 163/185) em face de sentença
(fls. 154/160), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito.
Alega a apelante (ré) que era necessária a realização de prova
pericial para o deslinde da controvérsia, ocorrendo cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a decretação da nulidade da
sentença. Sustenta que durante inspeção periódica de rotina foi constatado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
3
Unidade Usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia
elétrica no imóvel da apelada, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção
(“TOI”). Diz que o procedimento adotado está de acordo com as Resoluções da
ANEEL, não havendo que se falar em abusividades ou irregularidades. Diz que a
cobrança é lícita e devida e que não há “irregularidade na suspensão do
fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia
elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no
medidor”. Contrarrazões às fls. 191/198.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 201/202). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 203.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta sob
a alegação de que em 06/02/2019 funcionários da ré estiveram na Unidade
Consumidora da autora, ocasião em que efetuaram a troca do equipamento de
medição de energia elétrica, sem qualquer demonstração de irregularidade,
entregando à requerente um “TOI” já preenchido para que fosse assinado.
Assevera que recebeu duas contas de energia elétrica com valores absurdos
(uma de R$ 6.334,93, com vencimento em 26/03/2019, e outra de R$ 6.232,09,
com vencimento em 24/04/2019), tendo contratado os serviços de um eletricista
para verificar se estaria acontecendo algum tipo de fuga de energia. Diz que o
eletricista constatou um “gato” de energia da loja ao lado, tendo a ligação ilegal
(”gato”) causado a enorme diferença no consumo de energia do estabelecimento
da autora. Salienta que no final de maio de 2019 a requerida lhe encaminhou um
demonstrativo de cálculo de consumo irregular, referente ao referido “TOI”,
perfazendo a cobrança o montante de R$ 38.583,11, relativa ao período de
06/08/2018 a 06/02/2019. Discorda de ter havido irregularidade no relógio
medidor, afirmando ser absurda a emissão do “TOI”, com o indevido corte de
energia realizado em 26/06/2019. Diante destes fatos, requer a “declaração de
inexigibilidade da cobrança, advinda do TOI - no. 0337046, assim como das
contas de MARÇO/ABRIL E MAIO de 2019”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
4
Citada, a ré apresenta contestação (fls. 73/103). Sustenta a
legalidade do “TOI” e da cobrança do valor relativo à recuperação do consumo de
energia elétrica não faturado em razão de irregularidade constatada no medidor
da Unidade Consumidora da autora, tendo a requerida agido em conformidade
com procedimento estabelecido nos artigos 129 e 130 da Resolução ANEEL no
414/2010, sendo possível a suspensão por inadimplemento, a teor do art. 172 da
referida Resolução. Esclarece que, “para combater qualquer dúvida acerca da
cobrança suso mencionada, cumpre asseverar que foi aplicada como base para o
cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de
energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular
imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30
(trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130, da Resolução Normativa
ANEEL no 414/2010”.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda “para
DECLARAR a inexistência do débito em nome da autora no valor de R$
38.583,11 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos),
apontado pela ré através de aferição administrativa derivada do TOI no 0334046”.
Confirmou a liminar concedida às fls. 61/62, relativamente a tal débito, em virtude
da impossibilidade de suspensão do serviço por débito pretérito.
E não há razão para reforma do “decisum”.
Não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do julgamento
antecipado da lide, uma vez que os autos já se encontravam suficientemente
instruídos a possibilitar a formação da convicção do julgador.
Como já decidiu esta Corte, “para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova.” (apelação no
0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
5
Com efeito, embora a apelante alegue que não houve qualquer
irregularidade ou abusividade no seu comportamento, tal alegação não encontra
amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
O cálculo elaborado pela apelante não está em conformidade
com o disposto no art. 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Dispõe o art. 130, inciso III, da referida Resolução:
“Comprovado o procedimento irregular, para proceder à
recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores
efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos
nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos
arts. 131 e 170:
(...)
III utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis
de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de
potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos
completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da
irregularidade”.
Sobre tal artigo, esta Corte já decidiu que “A adoção da média
nos moldes preconizados pela resolução em referência tem por escopo retratar o
consumo de energia elétrica em posição equidistante de valores extremos. Em
outro dizer, a apuração da média com base nos três maiores valores de consumo
naturalmente abarca em seu bojo as diferenças de consumo a menor e a maior
havidas ao longo dos meses, sem, contudo, deixar de tomar em consideração as
perdas decorrentes da implementação da fraude.
(...)
Corolário, a apuração do débito deve se dar com base no
disposto no Art. 130, inciso III da Resolução Normativa no 414 de 9 de setembro
de 2010, editada pela Aneel” (apelação no 1021066-94.2017.8.26.0625, Rel. Des.
Castro Figliolia, j. 12/02/2020).
A questão foi bem apreciada pelo magistrado sentenciante,
como vemos a seguir:
“Depreende-se, da própria contestação apresentada pela ré, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
6
abusividade na realização dos cálculos para cobrança do débito, vez que, ao
contrário do alegado (aplicação da média dos três maiores valores disponíveis de
consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de
medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade,
proporcionalizado em trinta dias - fls. 80), utilizou como base para o cálculo os
valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30
(trinta) dias, entre os ocorridos nos três ciclos imediatamente posteriores à
regularização da medição, como, aliás, expresso no documento de fls. 31/33 e
evidente a partir do documento de fls. 112 e histórico de consumo de fls. 11/114,
o que certamente redunda em excesso de exação.
Com efeito, aplicou o critério do inciso V do artigo 130, da
Resolução Normativa no 414, de 09/09/2010, da ANEEL, ao invés daquele
previsto no inciso III, sem qualquer explicação mínima a respeito. Ao contrário,
em contestação, como visto (fls. 80), admitiu que o correto seria mesmo a
aplicação do critério do inciso III, como, então, supostamente deveria ter feito,
mas na prática não fez.
Esta é a redação do aludido artigo 130 (ênfase aposta):
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à
recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores
efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos
nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos
arts. 131 e 170:
I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora,
proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da
irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;
II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição
do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde
que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis
de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de
potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos
completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
7
irregularidade;
IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das
demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga
desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no
momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe
residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as
demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras
unidades consumidoras com atividades similares; ou
V - utilização dos valores máximos de consumo de energia
elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa
e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente
posteriores à regularização da medição.
Como se vê, o critério de recálculo previsto no inciso V é
utilizável pela concessionária somente se inviáveis os métodos descritos nos
incisos anteriores do mesmo dispositivo.
Sem qualquer justificativa, porém, a concessionária procedeu
ao recálculo valendo-se dos critérios subsidiários em detrimento dos principais.
Cabia-lhe utilizar o método prescrito pela resolução presumivelmente mais exato -
ou esclarecer a impossibilidade, mas nem uma coisa nem outra ela fez” (sic).
Destarte, escorreita a r. sentença ao declarar a inexistência do
débito em nome da autora no valor de R$ 38.583,11.
Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, de
acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.412.433/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/04/2018), julgado sob o regime
dos recursos repetitivos, o corte administrativo do fornecimento de energia
elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, é possível desde que:
(a) a apuração observe os princípios do contraditório e da
ampla defesa, havendo prévio aviso ao consumidor;
(b) sejam débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da
apuração da fraude;
(c) o corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
8
após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.
Considerando que o corte de energia elétrica decorreu também
do inadimplemento pela autora de débito antigo, declarado inexigível, por
abusividade no cálculo, é irregular a suspensão do fornecimento de energia
elétrica ao imóvel da apelada.
A apelante não traz nenhum argumento capaz de infirmar os
seguintes fundamentos da decisão recorrida:
“Outrossim, se verifica a ilegalidade na conduta da ré em valer-
se da autotutela para pretender a suspensão da energia elétrica, em razão dos
débitos aferidos, uma vez que a companhia de eletricidade dispõe de meios de
cobrança que não mediante a adoção da abusividade do ato de suspensão do
fornecimento.
(...)
A par disso, é sabido que a medição do consumo de energia é
feito mês a mês por funcionário da companhia, que comparece às unidades
consumidoras e promove vistoria no relógio medidor.
Assim sendo, é no mínimo incoerente dizer que o medidor
estava fraudado há tempos e que durante todo esse período o funcionário
responsável pela leitura não tenha percebido a irregularidade (ao menos a
supressão do lacre e rompimento da proteção, como demonstram as imagens de
fls. 118/119).
Pior ainda é aceitar que a avaria verificada no funcionamento
do relógio (1-engrenagem do registrador desacoplada, ocasionando o não
registro de KWh consumido; 2-Tampa principal do medidor com ponto(s) de
lacração 'SEM LACRES(S)', possibilitando o acesso ao interior do medido), por
06 meses, possa ser integralmente carreada à autora.
E não se alegue que a irregularidade na mediação se deu em
razão do acesso de terceiro ao relógio, possibilitando o registro de menor Kw/h.
Isso porque, mesmo que a autora ou terceiro tivesse acesso ao interior do
medidor, caberia à ré constatar tempestivamente referida irregularidade, não
deixar que se passasse longo lapso temporal até a efetiva apuração.
Assim, não se identifica razão plausível para que a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003250-86.2019.8.26.0445 -Voto no 39215
9
tenha retroagido aleatoriamente seis meses quando se analisa o histórico de
consumo aparentemente linear desde janeiro de 2015, portando há mais de
quatro anos desde a fiscalização. Importante acrescentar que, ao que se verifica
dos meses de maio a julho de 2019, também posteriores à troca do medidor, o
consumo diminuiu bastante (1.475,00 Kw/h) em comparação com aquele pinçado
para o cálculo do débito (8.330,00 Kw/h).
Assim sendo, cumpre afirmar a inexiblidade do débito lançado
pela concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica com base no
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 337046, bem como a
impossibilidade legal de supressão do mencionado serviço, por conta de débitos
pretéritos, inexigíveis por abusividade do cálculo” (sic).
A apelante não traz argumentos, fáticos ou jurídicos, que
possam embasar a reforma, adotando-se os fundamentos já destacados do
“decisum” como razão de decidir, para se evitar desnecessária repetição, a teor
do art. 252 do Regimento Interno desta Corte ("nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la").
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
do eminente magistrado Felipe Estevão de Melo Gonçalves, majorados os
honorários advocatícios do patrono da apelada para R$ 4.700,00, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos
índices oficiais constantes da tabela prática do TJSP.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator